Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704384-59.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA ALMEIDA SANTOS, SF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA APELADO: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE DESPACHO Verifica-se que a apelante Flávia Almeida Santos não apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais (Sistema PagCustas ou GRU-simples), impedindo a análise da regularidade do preparo. Ressalte-se que, apesar da ré/apelante afirmar que é beneficiária de justiça gratuita, nem mesmo apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos da decisão de ID 77488447. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A segunda apelante, SF Representações Comerciais Ltda, por sua vez, requer, como questão prévia, a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo ao regular desenvolvimento da atividade empresarial, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Note-se que, em se tratando de pessoa jurídica, incide a Sumula n. 481 do STJ. Assim, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) do último exercício, além de extratos bancários, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, além de outros documentos que comprovem a hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora